Tribunal: TJMT
Processo: 1027995-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027995-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA - CPF: 410.232.777-00 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO VIEIRA GRANDO - CPF: 819.773.440-20 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0028-64 (EMBARGADO), DIEGO LIMA PAULI - CPF: 513.179.152-91 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Depósito judicial. Natureza jurídica. Pagamento voluntário versus garantia do juízo. Tema 677 do stj. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou pedido de nova atualização de valores depositados com base no Tema 677 do STJ, por entender que o depósito realizado pelo Banco teve caráter de pagamento voluntário e não de garantia do juízo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especificamente quanto: (i) à indisponibilidade do valor ao credor; (ii) à contradição entre o valor da execução e o valor depositado; (iii) ao caráter processual do depósito como garantia; e (iv) ao requisito do animus solvendi.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição interna no julgado, pois o acórdão foi coerente ao reconhecer que o depósito realizado pelo Banco correspondia ao valor que este entendia como devido, sendo esta a característica essencial do pagamento voluntário, independentemente de corresponder ou não ao valor integral pleiteado pelo exequente.

4. O acórdão analisou adequadamente a intenção do executado ao realizar o depósito, extraindo-a não apenas de sua manifestação unilateral, mas do contexto processual em que o depósito foi realizado, concluindo pela existência de inequívoco propósito de cumprimento da obrigação.

5. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

6. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por HUMBERTO DOMINGUES FERREIRA em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento (proc. no 1027995-17.2025.8.11.0000) interposto pelos próprios embargantes contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da ação de cumprimento de sentença oriunda do processo n° 0000253-48.2010.8.11.0036, ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO DA AMAZÔNIA S.A., que rejeitou o pedido do exequente/agravante de nova atualização dos valores depositados, nos termos do que determina o Tema 677 do STJ, por entender que o depósito foi feito pela executada/agravada a título de cumprimento da obrigação e não como garantia do juízo (cf. Id. no 320699391).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios (ID. 322766874) alegando a existência de omissões e contradições no acórdão. Sustenta que: 1) há omissão quanto à indisponibilidade do valor ao credor, pois o depósito não ficou disponível imediatamente, só podendo ser levantado após o trânsito em julgado; 2) existe contradição entre o valor da execução (R$ 292.814,48) e o valor depositado (R$ 41.419,92), argumentando que um depósito parcial não poderia ser considerado como extintivo da obrigação; 3) há omissão sobre o caráter processual do depósito como garantia, alegando que o depósito foi oferecido em contexto de impugnação ao cumprimento de sentença; e 4) há omissão sobre o requisito do animus solvendi, argumentando que o acórdão inferiu voluntariedade apenas da manifestação unilateral do executado.

Requer o prequestionamento expresso de dispositivos legais (arts. 394, 395, 405 e 308 do Código Civil; arts. 489, §1o, IV, 924, II, 1022 e 1025 do CPC) e do Tema 677 do STJ, bem como o acolhimento dos embargos para reconhecer a natureza de garantia do juízo do depósito e a aplicação do Tema 677 do STJ
(cf. Id. no 322766874).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos declaratórios (cf. Id. no 323715854).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Alega a parte embargante que o acórdão foi omisso quanto à indisponibilidade do valor ao credor, contraditório ao considerar um depósito parcial como extintivo da obrigação, omisso sobre o caráter processual do depósito como garantia e omisso sobre o requisito do animus solvendi, requerendo o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Já a parte embargada defende que não existem vícios no acórdão e que os embargos possuem caráter meramente protelatório, visando rediscutir matéria já decidida.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a questão central da controvérsia, qual seja, a natureza jurídica do depósito realizado pelo Banco embargado, concluindo que este teve caráter de pagamento voluntário e não de garantia do juízo.

Quanto à alegada omissão sobre o caráter processual do depósito como garantia, constata-se que o acórdão enfrentou expressamente essa questão ao analisar a finalidade do depósito realizado pelo Banco. Conforme consignado no voto, “não se pode dizer que o depósito realizado pelo Banco teve caráter de garantia do juízo, sobretudo, pois, o valor requerido pelo exequente perfazia a monta de R$ 292.814,48, e o depósito realizado pelo Banco, na oportunidade da apresentação do Cumprimento de Sentença, foi no valor de R$ 41.419,92” e, fosse pouco, o executado “consignou a respeito do referido valor que o entende como correto e devido (...) satisfazendo assim a obrigação”. Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

No que se refere à suposta omissão sobre o requisito do animus solvendi, verifica-se que o acórdão analisou adequadamente a intenção do executado ao realizar o depósito, extraindo-a não apenas de sua manifestação unilateral, mas do contexto processual em que o depósito foi realizado, concluindo pela existência de inequívoco propósito de cumprimento da obrigação.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante ressaltar que “o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC” [1973] (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Ademais, “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

O que se verifica, na verdade, é que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Como bem assevera a jurisprudência, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012)

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025